Tribunal: CARF
Processo: 10980.720584/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720584/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.756 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA IZABEL CHAVAROSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física, sobre o qual incidem
Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à condição
pessoal da notificada e à existência de ações judicias impetradas face à primeira patrona da
contribuinte e, da parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720584/2009-47
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720584/2009-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/33), interposto contra o Acórdão 06-
35.527 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 24/27) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
da contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/17)
relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Exercício 2007, Ano-
Calendário 2006, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar de R$7.025,16, a
sofrerem incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, aqui exposto por esclarecer os
fatos ocorridos:
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física — IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2007, ano-
calendário 2006, para a exigencia de imposto suplementar de R$ 7.025,16, além de
multa de oficio de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de omissão de
rendimentos no valor de R$44.859,50, com imposto de renda retido na fonte de R$
1.345,79, recebidos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Cientificada, por via postal, em 15/04/2009 (fl. 18), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 23/04/2009, impugnação (fls. 02/03), instruída com documentos
(fls. 04/10), na qual, em síntese, descreve haver recebido precatório no valor de R$
44.859,50, com retenção de imposto na fonte de R$ 1.345,79, tendo a advogada MARIZ
MENDES MAY, no entanto, retido indevidamente o valor de R$ 31.513,71,
deposítando-lhe R$ 12.000,00, em 17/03/2006; aduz que, assim, o imposto devido não é
o indicado na notificação, solicitando a exclusão da multa de 75%, posto que declarou o
rendimento, embora de forma errônea, entendendo que seria isento do imposto de renda.
Sugere "trauma" em face da apropriação indébita por parte da advogada, acrescentando
que "'busca recurso" na justiça, que qualifica como lenta e morosa. Transcreve
orientação da Receita Federal acerca da tributação de rendimentos advindos de decisão
judicial, pugnando pelo cancelamento do débito.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendario: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR E CONTRIBUINTE.
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos, sendo definido como
contribuinte o titular dessa disponibilidade.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal
expressa, de observância compulsória pela administração tributária.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720584/2009-47

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. É o relatório.
Recurso Voluntário
5. Após ciência por via Postal da Decisão a quo, em 20/03/2012 (Aviso de
Recebimento – AR de e-fl. 31), a herdeira e inventariante da Recorrente interessada apresentou
seu Recurso Voluntário em 05/04/2012 (protocolo de e-fl. 32), onde se verifica que os
argumentos recursais possuem os mesmos fundamentos dos argumentos impugnatórios. Junta
documentos (e-fls. 34 a 51)
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso e pelo cancelamento da
exigência fiscal.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que não foram apostos argumentos preliminares pela
interessada, nem devem ser apreciados de ofício argumentos de tal quilate.
10. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas (e-fls. 35/52) apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
11. Os argumentos novos preclusos envolvem: as condições pessoais de saúde e o
conhecimento tributário insuficiente por parte da notificada, além da existência de Ação
Ordinária e Penal impetradas face à Advogada que a representou durante a ação que gerou o
pagamento dos rendimentos apreciados pela Notificação de lançamento.
12. Uma vez repisados os argumentos basilares da demanda, parte-se para a
transcrição da Decisão de Piso, a qual afasta todos os contrapontos trazidos pela interessada, e
conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, o mesmo pode ser, neste
momento, tomado como razões de decidir, pela argumentação cristalina e mui bem direcionada
da DRJ, grifado no original:
Voto
A contribuinte não nega a percepção dos rendimentos de R$ 44.859,50, com retenção de
imposto de renda na fonte de R$ 1.345,79, apenas aduzindo que a parcela de R$
12.000,00 foi declarada como isenta e a de R$ 31.513,71 foi indevidamente retida por
sua advogada, MARIZ MENDES MAY.
Quanto à omissão de rendimentos apurada, cabe esclarecer que a infração se refere aos
rendimentos tributáveis que assim deixaram de ser considerados no cálculo do ajuste
anual pela contribuinte, por meio da declaração apresentada, não sendo suficiente para
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720584/2009-47

descaracterizar a infração a simples alegação de que parte dos mesmos rendimentos
teria sido informada na condição de "isentos ou não tributáveis".
No que se refere à suposta retenção indevida de valores por parte de advogada, revela-se
irrelevante na definição da obrigação tributária decorrente da percepção, pela
contribuinte, dos rendimentos que eram de sua titularidade.
0 fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou de proventos:
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
(...)" (Grifou-se)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida, nos
termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e
recolhimento lhe caibam." (Grifou-se)
No caso, a própria impugnante, assim como o documento de fl. 10, evidencia que a
notificada foi a titular dos rendimentos em face de ação movida contra o Instituto
Nacional do Seguro Social, não havendo dúvidas acerca da sua condição de
contribuinte.
Nesse contexto, ainda que a procuradora constituída tenha se apropriado indevidamente
de parte dos valores auferidos, disso não resulta modificação alguma na obrigação
tributária em discussão.
Note-se que, na realidade, os fatos narrados pela impugnante são compostos por dois
eventos juridicamente distintos. A procuradora constituída, ao retirar os valores junto à
instituição bancária em face de decisão judicial de titularidade da notificada, agiu em
nome e por conta dessa, momento a partir do qual nasceu a obrigação tributária em
questão, que tem a Fazenda Pública no pólo ativo e a contribuinte no pólo passivo. Já a
alegada subseqüente retenção indevida de valores que teria sido praticada pela advogada
diz respeito à relação privada existente entre mandante e mandatária, não implicando
modificação no fato gerador do imposto de renda.
Por outro lado, a impugnante não apresenta comprovante algum dos honorários
advocatícios que eventualmente teriam sido pactuados, não se podendo presumir que o
produto da alegada apropriação indébita tenha adquirido tais contornos jurídicos.
No que tange à multa de ofício, deve ser mantida, porquanto decorrente de previsão
legal expressa, a teor do inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720584/2009-47

acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)”
Segundo o dispositivo legal, a multa aplicada, de 75%, tem natureza objetiva, sendo
devida em face do lançamento de ofício, hipótese em que é irrelevante a intenção do
agente que cometeu a infração tributária.
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
13. Dessa forma, restam afastados todos os argumentos apontados pela interessada
não há como afastar o lançamento devidamente constituído, devendo restar inalterada a Decisão
de piso.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à condição pessoal da notificada e à existência de ações
judicias impetradas face à primeira patrona da contribuinte e, da parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital